Tribunal: TJDFT
Processo: 0727689-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. OPERAÇÃO LOBOS 2. PORNOGRAFIA INFANTIL. MAUS TRATOS DE ANIMAIS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. BUSCA E APREENSÃO. ACESSO AO CONTEÚDO DO CELULAR. DECISÃO JUDICIAL DEFERITÓRIA. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. NÃO CONFIGURADA. DIREITO DE PRODUZIR PROVA. NÃO ABSOLUTO.
I - Não há que se falar em nulidade do exame do conteúdo de aparelho celular apreendido por ordem judicial de busca e apreensão, na qual constou expressamente a autorização para tanto, a qual pode ser realizada pelo policial responsável pela diligência.
II - A decisão que autoriza o acesso ao celular não precisa enumerar os aplicativos que podem ser examinados, tampouco se limita por qualquer outra diligência, como expedição de ofícios para o Google ou Facebook, somente necessária para a quebra do sigilo telemático.
III - O entendimento jurisprudencial pacificado é de que a decretação de qualquer nulidade exige a comprovação de efetivo prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, do qual se extrai o princípio pas de nulitte sans grief.
IV - Demonstrado nos autos que na mesma data do cumprimento do mandado de busca e apreensão, o celular apreendido foi analisado por perito criminal no setor competente, oportunidade em que foi lavrada informação técnica, absolutamente compatível com o laudo pericial elaborado poucos dias depois, no qual constou que o conteúdo foi armazenado para eventual contraprova e que o aparelho foi devolvido para a autoridade competente pelo IP, não se vislumbra a suposta quebra da cadeia de custódia da prova.
V - Nada obstante o direito à produção de prova, o Magistrado tem discricionariedade para indeferir aquelas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, nos termos do art. 400, § 1o, do CPP.
VI - Ordem denegada.